Tribunal: STF
Processo: HC 179464
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO § 1º DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO COMPETENTE INCORPORAR, NA PROPOSTA, OUTROS QUESITOS NÃO PREVISTOS EM LEI, AINDA QUE POR SUGESTÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, DESDE QUE NÃO SEJAM ABUSIVOS E ILEGAIS. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 89 DA LEI DE REGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, que também admite a imposição, pelo magistrado competente, de outras condições diversas daquelas elencadas no § 1º do art. 89 da Lei de Regência, “desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado”, tal como dispõe o § 2º do art. 89 da Lei 9.099/1995.



    II – Não sendo tais condições abusivas ou ilegais, não existe razão lógica ou jurídica para o magistrado não as incorporarem ao rol de medidas a serem cumpridas pelo aceitante da proposta, mesmo que tenham sido sugeridas pelo Órgão de acusação, especialmente quando se verifica que elas atendem precisamente à finalidade da suspensão do processo e confere rápida solução ao litígio. Precedentes.



    III – Agravo regimental ao que se nega provimento.